Tribunal: TJMT
Processo: 0002114-83.2016.8.11.0028
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002114-83.2016.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ELISANGELA FATIMA SPINOLA DO PRADO AMARAL - CPF: 569.148.221-15 (APELADO), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), ANDRE FELIPE COSTA DE SOUZA - CPF: 034.357.296-60 (APELANTE), FABRICIO PEREIRA DE MAGALHAES - CPF: 048.322.836-26 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL JULGADA IMPROCEDENTE – PEDIDO DE PAGAMENTO EM DOBRO DA QUANTIA COBRADA INDEVIDAMENTE REFERENTE À FALTA DE ABATIMENTO DO CHEQUE EMITIDO PELO REQUERIDO NO VALOR DE R$10.000,00 – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO QUE ALUDIDO CHEQUE TENHA SIDO EMITIDO PARA PAGAMENTO, AINDA QUE PARCIAL, DO OBJETO DA LIDE - INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NA CLÁUSULA 15a DO INSTRUMENTO DE COMPRA E VENDA PACTUADO ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO – DESCABIMENTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POSTULADA PELA APELADA – AUSÊNCIA DE CARATER PROTELATÓRIO DO RECORRENTE – RECURSO DESPROVIDO.

A repetição de indébito prevista no artigo 940 do CC tem lugar quando o autor demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas. No caso, não restou demonstrado que o
cheque AAA 900094 da Caixa Econômica, no valor de R$10.000,00, emitido em favor da Sra. Vera Lucia da Silva por AFGM Locações de E E S LTDA diz respeito à relação jurídica travada entre as partes litigante, máxime se fora emitida 06 meses após o início do contrato
sub judice
.

A cobrança da multa prevista na Cláusula 15a do contrato firmado entre as partes requer o manejo de reconvenção, o que não se verificou na espécie.

A litigância de má-fé é o exercício de forma abusiva de direitos processuais. Ocorre quando uma das partes impõe, voluntariamente, empecilhos para atingir a finalidade da demanda. Inocorrência no caso por parte do requerido, ora apelante.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002114-83.2016.8.11.0028

APELANTE: ANDRE FELIPE COSTA DE SOUZA

APELADO: ELISANGELA FATIMA SPINOLA DO PRADO AMARAL

Processo:
Ação de Rescisão Contratual n. 2114-83.2016.8.11.0028, código 123981 - Vara Única da Comarca de Poconé.

RELATÓRIO

Apelo interposto por ANDRE FELIPE COSTA DE SOUZA de sentença que
julgou improcedente a
Ação de Rescisão Contratual proposta por

ELISANGELA FATIMA SPINOLA DO PRADO AMARAL.

Em síntese, postula a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente, a teor do artigo 940 do Código Civil, bem assim a incidência da multa prevista na Cláusula 15a do Instrumento de Compra e Venda pactuado entre as partes.

A par disso, requer o provimento do apelo
para condenar a requerente ao pagamento da penalidade do artigo 940 do Código Civil em valor equivalente a R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), bem assim ao pagamento da multa contratual.

Contrarrazões (Id 30262006) pelo desprovimento do apelo, com pedido de condenação do recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios no percentual de 20%, mais multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020